Tribunal: TJSP
Processo: 2008188-79.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - Alegação de demora na transferência para estabelecimento penal apropriado ao regime semiaberto - Ocorrência - Paciente que aguarda a vaga no regime intermediário há quase 04 (quatro) meses - Aplicabilidade da Súmula Vinculante no 56 - Constrangimento ilegal configurado - Ordem concedida em parte, fixando-se prazo para a efetivação da transferência do paciente.